Tribunal: TJMT
Processo: 1016541-50.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016541-50.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FRANCISCO RAMOS (RECORRENTE), ANTONIO CANAVERDE DE SOUZA - CPF: 865.938.111-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DA DEFESA. PARECER PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E RESISTÊNCIA – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS –
DE OFÍCIO
– DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA EM SUA INTEGRALIDADE – DECISÃO QUE NÃO SATISFAZ O DEVER REPUBLICANO DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DAS RAZÕES QUE AMPARAM A PRONÚNCIA, SEJA NO QUE DIZ COM OS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEJA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR – DETERMINAÇÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO DE PRIMEIRO GRAU –
RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO
.

A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não obstante o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que ‘a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação 2748da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’, não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais
” (RHC 63.880/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcelo Francisco Ramos
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art.
121, § 2°, inciso III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformado, o recorrente suscita a ausência de fundamentação da decisão censurada no tocante às qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, razão por que pleiteia a decretação da parcial nulidade da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o

Parquet

rebate as alegacões postas.

Em sede de juízo de retratação (id.
21767498, p. 01
), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcelo Francisco Ramos
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art.
121, § 2°, inciso III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que “
(...) na madrugada de 02 de novembro de 2013, por volta de 04h40min, na Rua Tamandaré, n° 330, bairro Limeira, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, MARCELO FRANCISCO DA SILVA, imbuído de inequívoco animus necandi, mediante emprego de asfixia mecânica (enforcamento) e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Antônio Canaverde de Souza, somente não logrando êxito por circunstancias alheias a sua vontade
” (id.
21764005, pp. 01/02
).

Consta que, nas mesmas condições de tempo e espaço, “
(...)
o denunciado MARCELO FRANCISCO DA SILVA se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executa-lo
” (id.
21764005, pp. 01/02
).

Segundo a denúncia,

“
(...) o denunciado entrou na residência da vítima pelo telhado e, enquanto esta dormia, passou a lhe procurar no interior da casa. Consta, ainda, que ao localizar a vítima (68 anos) dentro do quarto, o denunciado tentou tapar a boca da mesma com uma coberta e dizia ‘eu quero te matar’
”
(id.
21764005, pp. 01/02
).

Na oportunidade, “
a vítima lhe ofereceu dinheiro para que nada fizesse com aquela, visto que não possuía condições físicas de manifestar qualquer resistência as agressões do denunciado, que continuou dizendo a vítima ‘eu quero te matar’
.
Ato contínuo, o denunciado, valendo-se da condição debilitada de vítima idosa e da superioridade de força comparado a esta, ‘grudou no pescoço da vítima’ tentando lhe ceifar a vida por meio da asfixia mecânica, dificultando qualquer forma de defesa
”
(id.
21764005, pp. 01/02
).

Extrai-se que “
a vítima gritou por socorro, sendo ouvida por uma vizinha, tendo esta acionado a polícia militar, informando dos pedidos de socorro. Ao chegar no local, os policiais arrombaram a porta da residência e flagraram o denunciado ‘enforcando’ a vítima no chão. De imediato, foi dado voz de prisão ao denunciado que, por resistir a prisão, desferindo chutes e socos em direção aos policiais, teve que ser algemado e retirado do local, atos que impediram que o mesmo consumasse seu intento, qual seja, de matar a vítima
”
(id.
21764005, pp. 01/02
).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente suscita a ausência de fundamentação da decisão censurada no tocante às qualificadoras reconhecidas, razão por que pleiteia a decretação da parcial nulidade da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão, de fato, padece de nulidade.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Vale consignar que esse regramento visa evitar o excesso de linguagem caracterizado em uma análise exauriente, comportamento que, por influir negativamente no ânimo

dos jurados, representaria, em última análise, usurpação da própria competência atribuída, por mandamento constitucional, à Corte Popular.

De todo modo, é imprescindível que a decisão seja acompanhada da devida
fundamentação
,
ainda que comedida
, a fim de assegurar, para os jurisdicionados, o efetivo controle da jurisdição pela via difusa da
democracia participativa
(
função extraprocessual da fundamentação
) e, para as partes, o direito de conhecer as razões que permitiram o convencimento do magistrado (
função endoprocessual da fundamentação
). Essa última perspectiva se notabiliza, sobretudo, no âmbito da justiça criminal, por consubstanciar pressuposto indissociável do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme assentado por
J.J. Canotilho
,
“(...) a motivação/justificação está vinculada ao direito à efetiva intervenção do juiz, ao direito dos cidadãos de obter uma tutela judicial”
[CANOTILHO, J.J.; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 1324].

No caso em análise, verifica-se que o magistrado singular, ao pronunciar
Marcelo Francisco Ramos
como incurso nas sanções dos art.
121, § 2°, inciso III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, empregou decisão-padrão que, por adotar fundamentos genéricos e transcrições doutrinárias e jurisprudenciais, poderia ser aplicada a qualquer caso análogo (id.
21767065, pp. 01/04
).

Constata-se, de início, que o próprio relatório da decisão emprega uma infinidade de artigos para definir a pessoa acusada, amoldando-se ao feminino, ao masculino ou ao plural, conforme o caso. Ademais, certifica-se a coleta do interrogatório do réu em audiência quando, em realidade, há registro de seu não comparecimento e da decretação de sua revelia na solenidade (id. 21767058, p. 01).

Por sua vez, em sua ‘fundamentação’, não há registro de qualquer substrato fático-processual pertinente à hipótese
sub examine
no que tange à prova da materialidade e aos indícios de autoria, tampouco havendo menção ao contexto concreto que embasou o reconhecimento de cada uma das qualificadoras. Confere-se:

“
A materialidade decorre do auto de exame de corpo de delito complementar lesão corporal — A (f. 47); mapa topográfico para localização de lesões (f. 48); termos de depoimentos dos policiais (f. 10/13); termos de depoimento da vítima (f. 14/15) e interrogatório do investigado (f. 19/21).

Os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi, bem como pelo interrogatório do investigado (f. 19/21).

(...) De outro norte, narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime através da asfixia e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Dos depoimentos das testemunhas durante a fase instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem a incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri
” (id.
21767065, pp. 01/02
).

Não bastasse, conquanto a denúncia tenha sido recebida de forma integral (id.
21764027
), não houve qualquer menção na decisão de pronúncia acerca do crime conexo, capitulado no art. 329 do Código Penal, que foi excluído da imputação sem qualquer pronunciamento judicial. Seja como for, à míngua de recurso do Ministério Público, mostra-se inviável a sua inclusão nesse momento processual, ainda que após a nulificação da decisão, sob pena de
reformatio in pejus.

Assim, considerando que não há dados concretos que lastreiem o decreto de pronúncia, sendo indecifráveis as razões que guiaram o convencimento motivado do juiz, conclui-se pela nulidade da decisão de pronúncia, que não atende ao
dever republicano
de fundamentação previsto no
art. 93, IX, da CRFB/88.

Frise-se que, embora a insurgência da Defesa se circunscreva às causas a qualificarem o crime em perspectiva, constata-se que o déficit de fundamentação da decisão censurada a inquina em sua totalidade, tornando impositiva, ainda que de ofício, a sua nulificação integral
.

Ante o exposto,
declaro
,
de ofício
, a
nulidade da decisão de pronúncia
exarada em desfavor de
Marcelo Francisco Ramos
, para que tenha lugar novo e fundamentado pronunciamento do órgão jurisdicional de primeiro grau, julgando prejudicado o recurso intentado pela Defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020